Tribunal: STF
Processo: AI 400946
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Militar
   temporário. Estabilidade. Impossibilidade. Precedentes. 3.
   Isonomia. Promoção. Ausência de violação ao princípio
   constitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.